Tribunal: TJBA
Processo: 8002811-51.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002811-51.2023.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS FRANCIMAR DA SILVA Advogado(s): RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO (RPPM). INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO REGIME GERAL (RGPS) E DO TEMA 942/STF. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO DE REGIMES. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de tempo de serviço especial de policial militar, com sua conversão em tempo comum mediante aplicação do fator 1.4, para fins de aposentadoria especial. 2 - O apelante sustenta, em síntese, a omissão legislativa do Estado da Bahia e defende a aplicação subsidiária das regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com base no art. 40, § 4º, da CF, na Súmula Vinculante 33 e no Tema 942 de Repercussão Geral do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A controvérsia recursal consiste em definir se é aplicável aos policiais militares estaduais – regidos por regime jurídico próprio (arts. 42 e 142 da CF) – as normas de aposentadoria especial destinadas aos servidores públicos civis (art. 40, § 4º, da CF) e, por consequência, o direito à conversão de tempo especial em comum previsto no RGPS e objeto do Tema 942/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Embora a peça recursal tenha sido denominada "Recurso Inominado", ela preenche todos os requisitos formais do art. 1.010 do CPC, devendo ser conhecida como Apelação, em observância ao princípio da fungibilidade recursal (Precedentes: STJ, AgInt no REsp n. 1.982.755/RJ; REsp n. 1.992.754/SP). 5 - A Constituição Federal estabelece regimes jurídicos distintos e estanques para os servidores públicos civis (Seção II, art. 40) e para os militares dos Estados (Seção III, art. 42). 6 - A disciplina da inatividade militar (reserva e reforma) é matéria reservada à lei estadual específica (art. 42, § 1º, c/c art. 142, § 3º, X, da CF), não se confundido com a da aposentadoria dos servidores públicos (civis). 7 - As regras de aposentadoria especial do art. 40, § 4º, da CF, bem como a Súmula Vinculante 33 e o Tema 942/STF (que têm o art. 40 como paradigma), são inaplicáveis aos militares estaduais, cuja carreira possui regramento próprio. Precedentes consolidados do STF. 8 - A legislação estadual, ao prever requisitos próprios de inatividade (como tempo de serviço inferior ao dos civis), já considera as peculiaridades da função militar. A pretensão de importar o fator de conversão do RGPS (Lei n. 8.213/91) para o regime militar configura hibridismo de regimes, vedado pela jurisprudência. 9 - O recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) possui natureza remuneratória e administrativa, não gerando, automaticamente, direito previdenciário à contagem especial de tempo. IV. DISPOSITIVO 10 - Recurso de apelação conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), com suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC) Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8002811-51.2023.8.05.0072 , sendo parte Apelante CARLOS FRANCIMAR DA SILVA e parte Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.